Tribunal: TJSP
Processo: 2266954-83.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição sem o recolhimento da taxa judiciária – Inobservância ao disposto no § 1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266954-83.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ORLANDA CAMPOS LOCATELLI, MARGARIDA CARDOSO BARBOSA, MARCO
ANTONIO MORTEAN, MARCELO BOSO CASAGRANDE, JOSÉ VIDOTO
SOBRINHO, ADELINO DA SILVA CESAR, FLORIPES NICOLETI TUBERO,
FRANCELINA DE ARAUJO SOUZA, EZEQUIEL MATEUS DA SILVA, ALAOR
PELEGRINI, APARECIDO DE JESUS FERNANDES e JONAS GARCIA NUNES, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266954-83.2018.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTES: ORLANDA CAMPOS LOCATELLI, MARGARIDA CARDOSO
BARBOSA, MARCO ANTONIO MORTEAN, MARCELO BOSO CASAGRANDE,
JOSÉ VIDOTO SOBRINHO, ADELINO DA SILVA CESAR, FLORIPES NICOLETI
TUBERO, FRANCELINA DE ARAUJO SOUZA, EZEQUIEL MATEUS DA SILVA,
ALAOR PELEGRINI, APARECIDO DE JESUS FERNANDES E JONAS GARCIA
NUNES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 117.723
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
sem
o
recolhimento da taxa judiciária Inobservância ao disposto no §
1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado, contra a decisão interlocutória que julgou a
defesa ofertada pelo Banco do Brasil. Recorre o agravante buscando a reforma da decisão
atacada, com o regular andamento do processo.
Instado o agravante ao recolhimento de custas (fls. 18), quedou-se
inerte.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não admite conhecimento, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no §1o, do art. 1.017, do Código de
Processo Civil de 2015: “Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das
respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela que será
publicada pelos tribunais”.
Pois bem.
No caso dos autos, o agravante deixou de comprovar a obtenção do
deferimento no recolhimento das custas processuais, bem como deixou de efetuar o
pagamento, em dobro, de tal encargo.
Assim sendo, diante da falta de atendimento da determinação judicial,
impossível o conhecimento do reclamo.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266954-83.2018.8.26.0000 - São Paulo 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator